Tribunal: TJPA
Processo: 0003073-38.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003073-38.2016.8.14.0071

APELANTE: AGLAICE CAMPOSTRINI BISSI LORENZONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Público que deu provimento à apelação da parte requerida para reformar a sentença e julgar prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, por ausência de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 897. O embargante alegou omissão quanto à análise de elementos probatórios que evidenciariam o dolo do réu e contradição na fundamentação relativa à caracterização do dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar elementos probatórios indicativos do dolo específico exigido pelo art. 10 da Lei nº 8.429/1992; (ii) apurar se há contradição quanto à conclusão de inexistência de prova do dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou a matéria devolvida pelo recurso de apelação, limitando-se à análise da prescrição da pretensão de ressarcimento, tendo em vista que o Ministério Público declinou expressamente do prazo recursal quanto à sentença que reconheceu a prescrição das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, tornando desnecessária a reabertura da discussão sobre a caracterização do dolo do requerido.

4.
A alegação de omissão não prospera, pois o acórdão ratificou o reconhecimento da prescrição com base na ausência de demonstração do dolo específico, nos termos do Tema 897 do STF, sendo suficiente a fundamentação apresentada.

5.

A alegada contradição não se configura, uma vez que o entendimento firmado no acórdão é coerente internamente, não havendo divergência entre fundamentação e dispositivo, tampouco entre proposições do próprio julgado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, razão pela qual a via eleita é inadequada para reexame do conjunto probatório já apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação sobre elementos probatórios preclusos não configura omissão, quando a matéria não foi devolvida ao Tribunal pela via recursal.

2.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com discordância interpretativa.

3.

A ausência de demonstração de ato doloso afasta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do Tema 897 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, opostos pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0003073-38.2016.8.14.0071

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 28150138)

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LORENZONI

INVENTARIANTE: AGLAICE COMPOSTRINI BISSI LORENZONI

ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA SARMENTO (OAB/PA 26.898)

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público em face do v. acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação da parte requerida para reformar a sentença, julgando prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897).

O embargante alegou que o julgado deixou de apreciar adequadamente a questão relativa à demonstração do dolo específico exigido pelo art. 10 da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021, omitindo-se na análise de elementos probatórios essenciais constantes dos autos, que evidenciam a conduta dolosa do réu, mormente com relação à ausência de procedimento licitatório para compra de combustível e aluguel de veículo do tipo pá-carregadeira.

Dessa forma, sustentou que a omissão na análise desses elementos probatórios prejudicou a compreensão da matéria e impediu o adequado debate sobre a caracterização do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Na sequência, aduziu haver contradição quanto à ausência de prova do dolo específico (art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992), não sendo exigido que o agente público tenha auferido vantagem patrimonial direta. Mencionou que a ausência de procedimento licitatório, de forma inequívoca, caracteriza a vontade livre e consciente do réu de causar dano ao erário, configurando o dolo específico exigido pela lei.

Conclusivamente, requereu que fossem providos os embargos de declaração, para sanar a omissão e a contradição apontadas.

Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado. Ademais, mencionaram que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, razão pela qual requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. acórdão restou resumido na seguinte ementa:

“DIREITO PÚBLICO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATO CULPOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em ação civil pública de ressarcimento ao erário, proposta em face do Espólio de Antônio Lorenzoni, ex-prefeito do Município de Brasil Novo, falecido em 2008, com base na reprovação de contas pelo TCM/PA (Resolução nº 10.089), em virtude da ausência de procedimentos licitatórios para aquisição de bens e serviços no exercício financeiro de 2002, totalizando prejuízo de R$ 110.800,00.
A sentença reconheceu a prescrição das sanções de improbidade, mas manteve o dever de ressarcimento, sob o fundamento de imprescritibilidade da pretensão
. O apelante alegou que a conduta imputada teria natureza culposa, afastando, portanto, a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição, conforme fixado pelo STF no Tema 897.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em suposto ato culposo de improbidade administrativa; (ii) verificar se a ausência de demonstração de dolo na conduta imputada ao ex-gestor impede a aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, estabelece prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações de improbidade administrativa, o qual se encontrava superado no momento da propositura da demanda (ajuizada em 2016, com mandato encerrado em 2004).

4.

A jurisprudência do STF (Tema 897) restringe a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário aos casos de ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicável quando ausente a comprovação de dolo.

5.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) reforça a exigência do elemento subjetivo doloso, vedando a responsabilização por ato culposo, inclusive com efeitos retroativos mais benéficos, nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 17-C, §1º.

6.

Inexistindo nos autos demonstração de dolo específico na conduta do ex-gestor, a pretensão de ressarcimento sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, já escoado à época do ajuizamento da ação.

7.

O precedente do STJ (AgRg no REsp n. 1.375.812/MA) corrobora o entendimento de que, ausente ato doloso, aplica-se o regime ordinário de prescrição, afastando-se a imprescritibilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

2.

A ausência de demonstração de dolo na conduta do agente público impede a aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF.

3.

O ressarcimento ao erário por atos culposos submete-se ao prazo prescricional previsto na legislação ordinária
.”

O embargante, inicialmente, sustentou que o julgado deixou de apreciar adequadamente a questão relativa à demonstração do dolo específico exigido pelo art. 10 da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021, omitindo-se na análise de elementos probatórios essenciais constantes dos autos, que evidenciam a conduta dolosa do réu.

É importante rememorar que, após constatar que o ajuizamento da ação civil ocorreu depois de transcorridos mais de 11 (onze) anos do término do mandato de prefeito municipal (2004), o Juízo de primeiro grau
declarou prescrita a pretensão do Parquet quanto à imposição de sanções da Lei de Improbidade Administrativa, em relação aos atos imputados ao requerido
. Contudo, condenou o Espólio de Antônio Lorenzoni ao ressarcimento do erário no valor de R$ 110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais), conforme os termos da sentença (ID 12350488 – págs. 1 a 5).

Cabe frisar que o
Ministério Público expressamente declinou do prazo recursa
l (ID 12350492),
de maneira que concordou com as conclusões da referida sentença, inclusive quanto à prescrição do sancionamento relativo aos atos de improbidade administrativa
.

Dessa forma, em respeito à devolutividade empreendida pelo recurso dos requeridos, restou desnecessário maior aprofundamento sobre os elementos probatórios,
visto que o próprio
Parquet
concordou com a declaração de prescrição do sancionamento por ato de improbidade administrativa
. Nada obstante, o acórdão ratificou o reconhecimento da prescrição, senão vejamos:

“No caso presente, não há razão para dissentir quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão quanto à imposição das sanções próprias da Lei nº 8.429/1992.”

Portanto, uma vez que o acordão recorrido
ratificou
o reconhecimento da prescrição do sancionamento por atos de improbidade administrativa – repita-se: em consonância com a manifestação do Parquet – não havia razão processual plausível para reabrir a discussão de matéria
preclusa
, no sentido de, novamente, perquirir sobre a caracterização da conduta dolosa do requerido como tentou fazer o embargante.

Dessa forma, tendo o acórdão enfrentado a matéria efetivamente devolvida pelo recurso de apelação, sobre a qual externou a devida fundamentação, não prospera a legação de omissão.

O embargante também aduziu haver contradição quanto à ausência de prova do dolo específico, sustentando que a inexistência de procedimento licitatório, de forma inequívoca, caracteriza a vontade livre e consciente do réu de causar dano ao erário, configurando o dolo específico exigido pela lei.

Novamente verifica-se que o acórdão embargado apreciou a questão sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quando não caracterizado ato doloso de improbidade administrativa, conforme
o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

“A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente, não se aplica ao caso presente, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo do apelado.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal). Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Dito isso, cumpre assinalar, mais uma vez, a ausência de procedimento licitatório que redundou na irregularidade na prestação de contas do ex-Prefeito ocorreu no exercício de 2002. Contudo, a ação de improbidade foi ajuizada apenas em 08/07/2016, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal, não sendo possível falar em imprescritibilidade, eis que não restou efetivamente demonstrada pelo autor a prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.”

Como se vê, o acórdão também declarou prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, visto não ter sido caracterizada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, tendo sido ajuizada a pretensão ministerial quando já ultrapassado, e muito, o prazo prescricional quinquenal.

Devo relembrar que o embargante sugeriu haver contradição no acórdão vergastado, precisamente quando se assentou a ausência de prova do dolo específico na conduta do requerido. Contudo, a contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é a interna ao julgado, manifestada entre suas próprias proposições ou entre sua fundamentação e o seu dispositivo, o que não é o caso.

Nota-se, portanto, não haver, no aresto hostilizado, quaisquer dos vícios embargáveis, restando inadequado o manejo dos aclaratórios para rediscutir a matéria já apreciada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, mantendo integralmente o acordão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025